Tribunal: TJES
Processo: 5010827-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010827-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA SASSO GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Patrícia Pereira Sasso Gomes
, em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos do Processo de Execução nº 2000019-75.2021.8.08.0021 (mov. 70.1), unificou as penas impostas à reeducanda, e fixou a data da última prisão como a nova data base para fins de progressão de regime.

Em
razões recursais
(mov. 80.1), aduz a defesa que inexiste previsão legal para a alteração da data-base para deferimento de benesses prisionais, razão pela qual requer seja reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja mantida a data base inicial para concessão dos benefícios na execução penal.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar a adequação da unificação das penas procedidas pelo juízo
a quo,
com o consequente estabelecimento do efetivo
marco interruptivo
para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

In casu,
a recorrente possui em seu desfavor as seguintes condenações, a saber:

1.
Ação penal nº 0003054-41.2015.8.08.0004
. Data do fato: 21/08/2015. Data da publicação da sentença: 15/07/2019. Data do trânsito em julgado: 04/12/2020. Pena: 04 anos de reclusão em regime inicial aberto – Artigos 171, 288 e 304, todos do Código Penal.

2.
Ação penal nº 0001323-32.2011.8.08.0042
. Data do fato: 05/12/2011. Data da publicação da sentença: 17/05/2016. Data do trânsito em julgado: 13/01/2020. Pena: 04 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto – Artigo 33, §4º, da Li nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Diante disso, em decisão proferida no evento 72.1, a magistrada
de 1º grau
unificou as penas impostas à agravante
e fixou como termo
a quo,
para fins de cálculos progressivos, a data a última prisão da reeducanda, qual seja 19/03/2022
.

Feitas essas digressões, oportuno salientar que, quanto à alteração da data-base, é cediço que essa constitui sanção disciplinar inerente ao cometimento da falta grave,
modificando o marco temporal para a progressão de regime futura
.

Nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave e, havendo nova condenação no curso da execução, deve-se, na unificação das penas, fixar como data-base para a concessão do benefício em comento
o dia do cometimento da última falta grave, ou o dia do último recolhimento à prisão (no caso de recaptura),
por ser este último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave
. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

Ademais, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída, no §6º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a previsão da alteração da data-base em caso de prática de falta grave
,
o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos neste sentido.

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime,
acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo
.

Logo, considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado §6º do art. 112 da Lei de Execução Penal,
a data base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave, de modo que não se pode cogitar fixar data base para progressão de regime que seja anterior ao cometimento da falta disciplinar
.

Para corroborar este entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer id. 3697029:

“[...] Consignou-se que a alteração da data-base constitui medida fundamentada no demérito do reeducando, visando o atraso na aplicação de regime mais brando quando o mesmo manifesta, por seu comportamento, ausência de amadurecimento para a progressão. Por essa mesma razão é que a prática de novo crime no curso da execução constitui infração disciplinar e, dessa forma, sujeita o apenado à regressão de regime e à consequente alteração da data-base para obtenção da progressão, conforme redação do art. 118, inciso I, da LEP.

Nesse sentido, conclui-se que a data da última prisão ou da última infração disciplinar, em razão de crime anterior ao início da execução ou praticado posteriormente e já apontado como falta grave, são os marcos que devem orientar a contagem do prazo para obtenção de benesses concedidas durante a fase de execução da pena
. [...].”

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada não merece reparos, uma vez que está alinhada ao entendimento jurisprudencial supratranscrito, do qual comungo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo como marco interruptivo para fins de análise da progressão de regime, a data da última prisão da reeducanda,
qual seja, 19/03/2022
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado §6º do art. 112 da Lei de Execução Penal, a data base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave. Assim, o marco inicial para contagem do benefício da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão. Precedentes.
2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.